Tribunal: TJSP
Processo: 1008239-02.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de reintegração de posse de veículo automotor. Alegação de inadequação da via eleita corretamente afastada. Autora que se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Procedência da ação autorizada. Gratuidade processual que se mostrava devida, com efeito retroativo à data do pedido. Recurso improvido.